Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727913-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Tendo em vista o teor da petição de Id. 17635479, no qual o agravante solicita a retirada do processo de julgamento na pauta virtual, e considerando o disposto no art. 123, parágrafo único, do RI/TJDFT, determino à Secretaria a retirada do processo e a sua inclusão em uma das sessões presenciais a se realizar após o retorno da normalidade das atividades do Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator